Tribunal: STF
Processo: HC 212473
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 702.114/TO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Inconformada, formalizou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins argui a ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente e, portanto, dos atos posteriores. Destaca a ausência de consentimento válido para a entrada, pois dado por pessoa (ex-namorada do paciente) que não residia no local. Menciona o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE nº 603.616-RG/RO. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a nulidade da prova oriunda da invasão domiciliar, absolvendo-se, por conseguinte, o paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, referindo-se ao que decidido pelas instâncias ordinárias, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 79-82):



(...)



    O Tribunal de origem, quanto à alegada violação de domicílio, assim se manifestou (fls. 31-33):



     Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. É o caso dos autos. Realmente, a inviolabilidade do domicílio está inserida entre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República de 1.988. Nesse contexto, o art. 5º, inciso XI da CR/88, que autoriza a violação de domicílio, sem mandado a qualquer hora do dia ou da noite, é emergencial e não comporta a espera por uma autorização judicial para entrada na moradia alheia em casos de desastre, prestação de socorro e flagrante delito. No caso em tela, o réu foi denunciado pelas condutas de manter em depósito e guardar substância entorpecente, estando em constante situação flagrancial, dispensando-se a exigência de mandado judicial para o ingresso no domicílio. Ainda que não houvesse a alegada justa causa, ao que consta, a ex namorada do acusado franqueou a entrada dos policiais na residência, lá encontrando a substância entorpecente narrada na inicial. Tal informação foi confirmada pelos depoimentos colhidos em audiência. Como se sabe, a garantia da inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada quando há fundadas suspeitas acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Assim, o fato de ter sido encontrado drogas no interior da residência do réu legitima a medida diante da prática de crime permanente, cuja execução, como já dito, se protrai no tempo. [...] 



(...)



    De acordo com um dos depoimentos que se extrai da sentença “o acusado estava foragido de Conceição por porte de arma de fogo e drogas; Que em conversa com usuários estaria escondido em Paranã e que estaria traficando; Que ao investigarem tomaram conhecimento de que ele se relacionava com uma menina de Paranã; Que o acusado teria deixado a casa com a menina; Que a namorada do acusado abriu a casa; Que encontrou várias porções de Crack”.



    É bem verdade que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo; contudo, isto não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 



    Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Entretanto, extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito. 



    No caso, ao que se tem, após prévia investigação, os policiais foram autorizados ingressar no domicílio do paciente por sua ex-namorada, na qual houve a apreensão de 131g de crack (fl. 35), de modo a justificar a entrada na residência, não havendo manifesta ilegalidade. (....)



(...)



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Como demonstrado, quanto à alegação de invasão de domicílio, consta da sentença condenatória que o agravante estava foragido e, após prévia investigação, os policiais localizaram sua ex-namorada, que franqueou a entrada no imóvel, onde foi apreendido o entorpecente. Em depoimento, inclusive transcrito na inicial, Missiene confirmou que estava com a chave e a entregou aos policiais.” (e-doc. 19, p. 3-6; grifos nossos).



    8. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    9. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização de pessoa que, naquele contexto, residia no local com a anuência do paciente, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020).



    10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator